Tribunal: STF
Processo: RE 1437861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 39, fl. 6):



    “Previdenciário. Apelações de ambas as partes ante sentença que julgou parcialmente procedente revisão de benefício de aposentadoria para fins de ajuste ao novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. A autarquia previdenciária recorre asseverando, em preliminar, a decadência do direito de revisar o benefício. No mérito, defende que as normas vigentes quando da concessão da aposentadoria foram aplicadas corretamente não havendo recomposição a ser deferida, e, ainda, a incidência da Lei 11.906/09 aos juros de mora e correção monetária. A parte autora pugna pela contagem da prescrição quinquenal a partir da Ação Civil Pública (05 de maio de 2011). 



    - Demanda objetivando a revisão de aposentadoria deferida em março de 1995. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 



    - Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas, a aplicação dos tetos instituídos pelas aludidas Emendas Constitucionais 20 e 41. Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    - A aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas referidas Emendas Constitucionais 20 e 41. 



    - A revisão alcançará as parcelas compreendidas no quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação. 



    - Fica afastada a utilização da Lei 11.960/09, para a dupla função de computar os juros de mora e corrigir o débito, em sintonia com a recente decisão proferida no Plenário desta Corte nos Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes 22.880-PB, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, em 17 de junho de 2015. 



    - Apelação da autarquia e do particular improvidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 51), foram rejeitados (Doc. 64).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 69), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito), e 195, §5º, da CF/1988, bem como a EC 20/98 e as EC 41/2003.



    Em suas razões, a autarquia aduz que o TRF5 tem deferido, indistintamente, a revisão pelo o simples fato de os benefícios, em alguns meses do PBC, terem sido "tetados" quando da sua concessão, o que não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se eles ainda estavam limitados pelo teto anterior ao previsto nas ECs 20/98 e 41/03, pois, só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto. Inclusive, em muitos casos, nenhum mês do PBC foi "tetado" na concessão  (Doc. 69, fl. 2).



    Afirma que ao assim decidir, o acórdão recorrido violou a tese firmada no Tema 76 da repercussão geral, pois o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03 (Doc. 69, fl. 4). 



    Realça que “[...] o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (Doc. 69, fl. 4). 



    Pondera que “no caso em concreto, para fazer esta verificação, deve-se reajustar o valor da renda mensal inicial (sem a aplicação do teto) pelos índices oficiais de reajuste (excluído o índice-reajuste teto), previsto na Lei nº 8.880/1994, art. 21) até 01/2004, caso o resultado seja superior a R$ 1.869,34 (teto vigente ao tempo da entrada em vigor da EC 20/98), o segurado tem direito a uma recomposição” (Doc. 69, fl. 4). Assim, conclui que “o estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (Doc. 69, fl. 4).



    Noutra vertente, sustenta que diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, no julgamento das ADIs 4357 e 4425 o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou apenas parcialmente a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, especificamente no que se refere ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento (Doc. 69, fl. 6). Assim, ressalta que Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor (Doc. 69, fl. 7).



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao entendimento de que o acórdão está em conformidade com os Temas 76 e 810 da repercussão geral (Doc. 84). 



    Interposto Agravo Interno pelo INSS (Doc. 91), houve reconsideração parcial da decisão agravada para admitir o RE quanto à controvérsia relativa ao Tema 76/RG, mantendo, por sua vez, a negativa de seguimento quanto ao Tema 810/RG (Doc. 123).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos na vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na documentação juntada aos autos, decidiu que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 39, fl. 3):



    “A inicial busca a revisão de aposentadoria, deferida em março de 1995, para fins de adequação ao novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20 e 41, na soleira de garantir-se a preservação do valor do benefício, princípio enclausurado na Carta Magna e afrontado pela autarquia. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. 



    Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 



    [...]



    Assim, a aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto, então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas Emendas Constitucionais referidas.



    No caso dos autos, a informação da Contadoria do Foro, (id. 4058200.822700), confirma que o benefício tem diferenças a recuperar em virtude da limitação ao teto por ocasião da concessão. 



    [...]



    Por este entender, nego provimento às apelações”.



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente